Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712352-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SANES SERVICO DE ANESTESIA BRASILIA LTDA APELADO: RAYANNE MARTINS RIBEIRO, SANES SERVICO DE ANESTESIA BRASILIA LTDA, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O 1. Trata-se de apelações interpostas por Hospital Santa Lúcia S.A. e Sanes Serviço de Anestesia Brasília Ltda. (IDs 76704225 e 76704226, respectivamente) contra sentença (ID 76704208) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Rayane Martins Ribeiro contra Bradesco Saúde S.A., Hospital Santa Lúcia S.A. e Sanes Serviço de Anestesia Brasília Ltda., julgou procedentes os pedidos. Processo incluso em pauta de julgamento (ID 77950404). Aos IDs 77967139 e 77967140, terceiro estranho ao processo protocolou petição de apelação. A apelada Rayanne Martins Ribeiro informou que houve equívoco no protocolo e pleiteou o desentranhamento da petição de IDs 77967139 e 77967140 (ID 77967151). 2. Diante do esclarecimento constante ao ID 77967151, excluam-se os documentos constantes aos IDs 77967139 e 77967140, porquanto estranhos ao processo. 3. Aguarde-se a sessão de julgamento designada ao ID 77950404. Brasília, 30 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora